Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020793-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO - CPF: 017.736.341-00 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES - CPF: 142.852.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANIL MARGARETH DA SILVA PIRES - CPF: 770.844.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento.
Fase de liquidação de sentença.
Rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel.
Direito de retenção do imóvel condicionada ao pagamento da indenização por benfeitorias
.
Homologação de laudo pericial.
Definição do
quantum
debeatur
. Depósito nos autos dos valores. Ordem de despejo Cabível.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que homologou
o laudo pericial elaborado pelo expert judicial, e, nos termos do art. 509 e
ss
do CPC, declarou líquido o valor d
evido pelas
benfeitorias
agregadas ao imóvel objeto da lide,
determinando à exequente que deposite
a quantia nos autos
, e
, depois,

a intimação da
executada para que desocupe
a

área
voluntariamente
no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em
definir se a
sentença
exequenda
condicionou a imissão da
exequente
na posse do imóve
l
objeto da lide
somente ao
pagamento da indenização por benfeitorias
, ou, então, ao lado da
prévia restituição do valor das parcelas pagas em razão do contrato resolvido.

III. Razões de decidir

3.
A autorização de
retenção d
o imóvel reconhecido à agravante
decorre
u
exclusivamente d
o direito de
indenização
do possuidor de boa-fé
por benfeitorias,
conforme expressamente disposto no título executivo judicial,
cuja apuração era o
único
objeto d
o incidente de
liquidação
de sentença instaurado.

4. A restituição das parcelas pagas pelo contrato rescindido não integra o objeto d
a fase de
liquidação
de sentença
,
até porque não se trata de obrigação ilíquida.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que nos autos
d
o
incidente
de
“
Liquidação de Sentença por Arbitramento
”

(Proc.
nº 1015780-22.2021.811.0041
)
, distribuíd
o

em face da agravante por ELMO ENGENHARIA LTDA, e por
dependência da
s ações de “Rescisão Contratual por Compensação de Danos Materiais e Morais”(Proc. nº 0003391-95.2016.8.11.0041) e “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos”(Proc. nº 0026955-16.2010.811.0041),
homologou o laudo pericial elaborado pelo expert judicial, e, nos termos do art
.
509 e
ss
do CPC,
decla
r
ou
“
líquido o valor dos lotes/benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte executada
(Vânia Pires)
, na quantia somada dos lotes/benfeitorias perfazendo valor de R$
5
90.000,00
”, determinando
à
exequente
que
deposit
e
o valor em Juízo,
e
, após,
conferiu à
executada o prazo 30

dias
para que
desocupe os imóveis voluntariamente

(
cf. Id. nº
192068109
e 196074275
dos autos de origem).

A
agravante

afirma
a
omissão da
decisão agravada em relação
à condenação da agravada à
restituição dos valores pagos referentes aos lotes 02 e lote 03,
pois, segundo argumenta, a sentença exequenda condicionou a
imissão d
a agravada
na posse do
s imóveis em litígio à prévia
restituição d
o valor das
parcelas pagas
em razão do contrato e ao pagamento da
indenização
pelas
benfeitorias
agregadas aos terrenos, logo,
só
após a
plena satisfação
de ambas as obrigações,
é que seria cabível
im
itir
a
agravada na
posse
dos imóveis.

P
ede
, pois,
o provimento do recurs
a,
para
que, reformada a decisão agravada, seja determinado que o cumprimento da ordem de desocupação voluntária e de imissão na posse depende da prévia
restituição das parcelas pagas
pelos terrenos
, e,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id nº
295411857
).

A decisão vinculada ao Id. nº 296475387

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A
agravad
a
ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 302107869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem concerne a incidente de Liquidação de Sentença
, distribuído

por dependência d
e duas
ações d
istintas, mas conexas, ambas envolvendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de lotes do empreendimento
Parque Residencial
Tropicalvifile
, em que a vendedora/agravada
Elmo Engenharia Ltda
postulou pela avaliação das benfeitorias e apuração do valor da indenização devida à compradora/agravante
Vânia Cristina
d
a Silva Pires
para fins de liquidar a seguinte obrigação imposta no título executivo judicial:

“
ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALEMTNE PROCEDENTE a pretensão autoral formada por ELMO ENGENHARIA LTDA, para reconhecer a culpa recíproca na rescisão do contrato de compra e venda dos lotes 02 e 03 do Parque Residencial
TropicalVille
, localizado neste urbe, fixando como termo da rescisão a data da citação, devendo ser restituído o valor integral desembolsado pela parte Requerida VANIA CRISTINA DA SILVA PERES, além da indenização pelas benfeitorias uteis e necessárias que antecederam a citação, e apenas as necessárias que a sucederam, assistindo-lhe o direito de retenção do imóvel até que aperfeiçoado a composição das acessões agregadas à coisa, cujo montante deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença.
”

Na

r.
decisão agravada
, após a regular instrução processual, o MM. Juiz de origem

pôs fim à fase de liquidação de sentença n
os seguintes
termos:

“
Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA., em face de VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES, com objetivo de apurar a parte ilíquida acerca da indenização relativa à construção realizada pela Requerida antes da citação (23/03/2016) e para apurar os valores devido sendo necessário proceder com a avalição da edificação.

Da análise dos autos verifico que processo sob nº 0026955-16.2010.881.0041, ajuizado por pela parte Ré e o processo sob nº 0003391- 95.2016.811.0041, ajuizado pela parte Autora foram julgados simultaneamente, ao qual a parte Requerente postula a liquidação de sentença relativa ao valor ilíquido oriunda do processo 003391-95.2016.811.0041, no qual foi proferido em sentença, que foi objeto de recurso que transitou em julgado em 16/10/2020 conteve uma parte líquida, que figura na indenização relativa à construção realizada pela parte Requerida antes da citação (23/03/2016) e para apurar os valores devidos é necessário proceder com a avalição da edificação dos imóveis.

Dessa forma, requer seja determinada a avaliação da edificação, assim como, a reintegração de posse em favor da Requerente, para vedar o enriquecimento ilícito da parte contrária em usufruir do imóvel mesmo com a tramitação do processo que ensejará na indenização pela edificação, e alternativamente, requer seja fixado a fruição do imóvel no patamar de 1% do valor do contrato atualizado, até a efetiva desocupação do imóvel.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 56218348).

Decisão (Id. 88288698), foi deferida o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, e por fim, ordenou a intimação da parte Executada dos termos da presente liquidação de sentença por arbitramento, assim como para, nos termos do art. 510 do CPC, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias e com a resposta da parte liquidada, intime-se a parte liquidante para manifestação.

A parte Requerida (Id. 89934472), apresentou esclarecimentos, cálculos, pareceres e documentos elucidativos, pugnando pela manifestação da parte Autora, requereu ainda a gratuidade da justiça.

(...)

Decisão (Id. 101755409), foi deferida o pedido de ingresso dos terceiros interessados como assistentes litisconsorciais da parte Executada, após, indeferiu a gratuidade da justiça perseguida pela parte Executada, e por fim, nomeado perito pelo juízo, com oferta de quesitos e assistente técnico pela parte Ré (Id. 103452385), proposta de honorário pelo perito nomeado (Id. 104849292), seguido quesitos da
parte Autora (Id. 108983995), restando depositados os honorários periciais pela parte Exequente/Requerente (Id. 129838055) e agendada pericia dos imóveis (Id. 131500414).

Noutra decisão (Id. 128779673), houve a homologação do valor dos honorários periciais, após, discorreu que a imissão na posse do imóvel pela parte Exequente assim como a fixação de aluguel pela ocupação restou condicionada “enquanto exercer seu direito à retenção do imóvel”, de tal sorte, a sentença parcialmente reformada pelo acórdão dirimiu no sentido de que a construtora Exequente deve primeiramente indenizar a parte Executada para que esta possa ser compelida a sair do imóvel, a por fim, não havendo que se falar em imissão na posse ou fixação de aluguel.

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado (Id. 136020253), complementação laudo (Id. 166626191), parte Autora manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 139727402 e Id. 167981316), seguido da parte Requerida (Id. 139821073 e Id. 168004958).

Vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

(...)

I
nicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 136020253), complementação laudo (Id. 166626191),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,minuciosamente produzido,o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,HOMOLOGOo laudo para que produza seus efeitos legais.

(...)

Neste contexto, em análise dos imóveis contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico Pericial, que apurou o valor dos imóveis separadamente, parecer técnico este que as partes não fizeram questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar
contra prova
do alegado.

(...)

ANTE O EXPOSTO,nos termos do artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil,DECLAROlíquido o valor dos lotes/benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte Executada, na quantia somada dos lotes/benfeitorias perfazendo valor deR$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais),quantia esta que deverá se submeter à correção monetária, pelo índice SELIC, a partir da
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a incidir a partir do decurso do prazo sem pagamento espontâneo pelo Exequente.

Intime-se a parte Exequente para depositar o valor em Juízo, noprazo de 15 (quinze) dias,após,intime-se a parte Executada para que no prazo 30 (trinta) dias,desocupe os imóveis voluntariamente, sob pena de imissão do Exequente na posse dos bens de forma coercitiva.

DETERMINOa expedição Alvará honorário pericial em favor do perito judicial nomeado, atentando-se aos dados bancários descritos”

Em complemento, em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz acolheu os declaratórios da
Elmo Engenharia Ltda
, para sanar o erro material do dispositivo decisório e retificar o valor devido para
R$ 590.000,00
, e rejeitou os embargos
de declaração da
aqui agravante Vânia Pires, destacando, entre outros pontos, que a instauração da liquidação de
sentença “teve como objetivo de apurar a parte ilíquida acerca da indenização relativa à construção realizada pela ré (isto é, Vânia) antes da citação (23/03/2016)”.

A crítica recursal aqui desenvolvida pela executada/agravante
Vânia
está assentada na premissa de que a
sentença
/acórdão
condicionou a imissão da
Elmo Engenharia
na posse dos imóveis
objetos da lide

não só ao
pagamento da
indenização p
or
benfeitorias
, mas também à prévia
restituição do valor das parcelas pagas em razão do contrato
resolvido.

Sucede que,
conforme se lê do dispositivo sentencial
acima transcrito
, o comando é que deve
“ser restituído o valor integral desembolsado pela parte Requerida VANIA CRISTINA DA SILVA PERES, além da indenização pelas benfeitorias uteis e necessárias que antecederam a citação, e apenas as necessárias que a sucederam,
assistindo-lhe o direito de retenção do imóvel até que aperfeiçoado a composição das acessões agregadas à coisa, cujo montante deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença
”
(
grifo
do original – cf. Id. nº
54828782
dos autos de origem),
sendo que, nas razões do

acórdão
exequendo,

ao
confirm
ar
esse capítulo
sentencial
,
esta
eg
. Corte assentou que
, “
tratando-se de bem imóvel, igualmente imprescindível indenização das benfeitorias comprovadamente existentes naquela localidade (...), resguardando-se o direito de retenção até definitiva indenização”,
e, ainda,
que “Vânia exerce posse direta sobre o imóvel exclusivamente em razão do direito à retenção até indenização das
benfeitorias
, este inclusive reconhecido e proclamado pelo próprio ato sentencial”
(cf. Id. nº
54828790
dos autos de origem).

Como se vê, o
“direito de retenção por
benfeitorias
” é o motivo jurídico que legitima
va
a permanência da ora agravante no
s
imóve
is
,
e
não o direito a ser ressarcida pelo pagamento parcial do contrato objeto da lide, logo, havendo o adimplemento daquela obrigação (indenização por benfeitorias), é perfeitamente legitima a expectativa da agravada Elmo Engenharia de reaver a posse dos imóveis, de modo que não há reparo a ser feito na decisão agravada.

Reafirmo
, por fim,

conforme circunstância
um tanto quanto
óbvia já ressaltad a pelo MM. Ju iz
de origem
,
que
o feito de origem
circunscreve ao procedimento necessário à liquidação (ou seja, apuração e definição do
quantum
debeatur
) da parte ilíquida da sentença/acórdão exequendo, assim, como a
condenação à
restituição dos valores pag
os

à
aquisição dos lotes
não se insere nesse âmbito,
essa questão sequer deveria ser objeto de debate no presente processo, até porque, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 30.11.2020, a dúvida que fica é a do porquê até hoje a ora agravante não executou essa parte da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025